Tribunal: TJES
Processo: 5019305-10.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019305-10.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSINO MARCELINO SALES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN-ES. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CNH E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA O ENDEREÇO CADASTRADO NO DETRAN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5
019305-10.2024.8.08.0012

Recorrente: JOSINO MARCELINO SALES

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO – DETRAN ES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos autorais, reconhecendo a notificação regular do autor em relação ao processo administrativo de cassação de sua CNH.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida.

Explico.

O autor ajuizou a presente ação pleiteando pela anulação do processo administrativo de cassação de sua CNH, aduzindo que não fora regularmente notificado, além de indenização por danos morais.

No entanto, em análise dos documentos colacionados pelo requerido nos id’s 13962318 e 13962319 em conjunto com sua defesa, percebe-se que houve a expedição das respectivas notificações via Correios (carta registrada) para o endereço do autor/recorrido cadastrado (rua Rua Copacabana, nº 18, Morada de Santa Fé, Cariacica – ES), sendo que algumas foram devolvidas com o motivo de devolução “AUSENTE”, razão pela foi realizada a notificação editalícia.

Por tais motivos, as notificações enviadas para o endereço cadastrado são consideradas válidas, mesmo que o destinatário não a receba.

Nesse sentido:

R
ECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA.
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/RS. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO DA NIP E DA NAIT POR AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. NOTIFICAÇÕES REMETIDAS PARA O ENDEREÇO CADASTRADO DO ADMINISTRADO, RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE" TRÊS VEZES E "NÃO PROCURADO". DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EM MÃOS, BASTANDO O ENVIO PARA O ENDEREÇO DE CADASTRO DO ADMINISTRADO. VALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES POR EDITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 52244657320228210001, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Mirna Benedetti Rodrigues, Julgado em: 26-03-2024)
(TJ-RS - Recurso Inominado: 52244657320228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Mirna Benedetti Rodrigues, Data de Julgamento: 26/03/2024, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/04/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS AO REQUERENTE. AR SOB A RUBRICA “NÃO PROCURADO”. TENTATIVA DE ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA POR TRÊS VEZES. EXPEDIÇÃO DE EDITAL. MULTA DEVIDAMENTE PREENCHIDA. ARTIGO 280 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONFRONTADO, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DOS TRÂMITES PREVISTOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 00270980920228160182 Curitiba, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 20/08/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/08/2024)

Dessa forma, diante da validade das notificações enviadas para o endereço cadastrado no DETRAN, a manutenção da sentença de 1º grau, com a improcedência dos pleitos autorais, constitui medida que se impõe.

An
te o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSINO MARCELINO SALES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)